Tribunal: TJPA
Processo: 0000579-25.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000579-25.2012.8.14.0013

APELANTE: HELEN DE FATIMA PEREIRA BORGES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA PRIMEIRA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 334 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamento idôneo; (ii) estabelecer se é devida a aplicação da fração de 1/6 na atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar se o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve ser aplicado na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, sendo inidônea a valoração de vetores com base em elementos genéricos ou inerentes ao tipo penal, como o dolo comum à conduta criminosa e os efeitos sociais do tráfico.

4. A valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foi lastreada em argumentos genéricos e presumidos, sendo, portanto, desconsiderada. Manteve-se, entretanto, a negativação da natureza e quantidade da droga (158g de maconha), em observância ao art. 42 da Lei 11.343/06.

5. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, com aplicação da fração de 1/6, conforme precedentes do STJ, sendo vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. Na terceira fase, restou evidenciada ilegalidade na fixação do redutor do tráfico privilegiado em apenas 1/3, sem fundamentação. Diante disso, foi aplicada a fração máxima de 2/3, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, e 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A fundamentação da pena-base deve ser concreta e não pode se apoiar em juízos genéricos ou inerentes ao tipo penal. 2. A fração de 1/6 é adequada para a redução da pena pela confissão espontânea, respeitado o limite mínimo legal. 3. A ausência de fundamentos justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 na causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando presentes os requisitos legais.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 65, III, “d”; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 18.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.833.969/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 25.05.2021; STJ, AgRg no HC 762.057/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT), Quinta Turma, DJe 30.11.2022; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ Acórdão Min. Messod Azulay Neto, Rel. originário Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 21.08.2024.; STF, RE 597.270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 26.03.2009 (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 10.11.2011 (Temas 190 e 191 dos Recursos Repetitivos).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA),19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Helen de Fátima Pereira Borges apela da sentença do Juízo Criminal da Comarca de Capanema/PA que a condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 334 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (ID 12622658).

A apelante requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação concreta para a valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, consequências do crime e natureza/quantidade da droga apreendida, bem como a aplicação da fração de 1/6 pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além da incidência do redutor do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 no patamar máximo (ID 12622721).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 12622724), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo provimento parcial do recurso. (ID 16885573).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, a apelante pleiteia o redimensionamento do cálculo dosimétrico, com o fito de reformar a pena-base

pela neutralização dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como a natureza/quantidade da droga apreendida, uma vez que supostamente negativados com base em motivação inidônea. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante para estabelecer a basilar objurgada:

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA
: o laudo toxicológico indica quantidade relevante da substância entorpecente denominada "maconha", a qual é dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a
"manter em depósito" e "vender" substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normalize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME
: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS
: Não favorecem de igual forma a ré:

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06 fixo a pena-base para a sentenciada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada - critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses, estabelecendo-a até então em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4°, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, uma vez os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/3 (um sexto), tomando-a definitiva no patamar de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa. (ID 12622658 - Pág. 15).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (STJ,
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.06.2020).

Erigida essa premissa, tenho que a
culpabilidade
deve ser neutralizada, pois a acusada não agiu com dolo que ultrapassasse os limites da norma penal, o que torna sua conduta inserida no próprio tipo. Neste espeque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, “considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie (
AgRg no HC n. 629.109/ES
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Nessa mesma linha de intelecção, devem ser neutralizados os vetores referentes aos
motivos e circunstâncias do crime
, haja vista que o magistrado sentenciante apresentou referências vagas e genéricas, o que autoriza a neutralização dos vetores citados (Súmula 17 do TJ/PA).

Em complemento, também se revela insuficiente para motivar a exasperação da pena-base, a título de
consequências do crime
, a menção aos malefícios das drogas na sociedade, porquanto tal elemento é genérico e se confunde com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise. (v.g. STJ,
HC n. 698.362/RO
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 8.2.2022).

Por derradeiro, clarifico que “não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a
quantidade e a natureza da droga
apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.516.126/MT
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024), sobretudo considerando que na hipótese houve apreensão de 158g de entorpecente.

Destarte, considerando a manutenção da valoração negativa de circunstâncias judiciais, mostra-se incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula n.º 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesta senda, reduzo proporcionalmente a basilar, fixando-a em 5 anos e 3 meses de reclusão, mantendo a pena pecuniária em 500 dias-multa, porquanto já fixada no mínimo legal pelo magistrado recorrido.

Em complemento, retifico a dosimetria penal na segunda fase, aplicando a fração de 1/6 sobre a pena basilar, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, alinhando-me à jurisprudência do STJ (STJ,
AgRg no AREsp 1833969/TO
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/05/2021), resultando a pena intermediária em 5 anos e 500 dias-multa, sendo inviável reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal em razão do enunciado sumular n. 231 do STJ.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26/10/2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14/08/2024).

Por derradeiro, quanto ao pleito de
reconhecimento do tráfico privilegiado no fração máxima de redução
, é forçoso reconhecer a ocorrência de flagrante ilegalidade na
decisum
, eis que a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/3 (um terço), ocorreu sem a devida fundamentação, de modo que, “ausentes fundamentos que justifiquem sua incidência na menor fração, deve a diminuição de pena, na terceira etapa dosimétrica, ocorrer no patamar máximo de dois terços” (STJ,
AgRg no HC n. 762.057/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 22.11.2022), de modo que aplico a fração máxima, tornando a pena definitivamente fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, mantida a substituição por penas restritivas de direito, além do pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025